Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Violação de domicílio. Provas. Motivos do crime. Art. 61, II, “f”, do CP. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 4 meses e 4 dias de detenção, no regime aberto, e 18 dias-multa, pelos crimes de violação de domicílio qualificada, no âmbito da violência doméstica, e descumprimento de medida protetiva. II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes para condenação; ii) se adequada a valoração negativa dos motivos do crime e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP; iii) se deve ser afastada a indenização por danos morais ou reduzido seu valor; (IV) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, confirmadas pelo depoimento da policial militar — de que o réu, ciente das medidas protetivas, em período noturno, pulou o muro, forçou a porta de entrada e ingressou na residência da vítima, quebrando objetos e gerando desespero à vítima, que precisou se trancar em cômodo para se proteger —, são provas suficientes para condenação pelos crimes de violação de domicílio qualificada e descumprimento de medida protetiva.
4. Se não há nos autos prova de que a conduta foi praticada por ciúme exacerbado e sentimento de posse sobre a ex-companheira - os depoimentos colhidos não abordam esse aspecto - não se justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
5.A agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP não incide no crime de descumprimento de medida protetiva, pena de afronta ao princípio ne bis in idem. O fato de o crime ter sido cometido no âmbito doméstico é elementar do tipo penal.
6. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7. Indenização por dano moral fixada em valor adequado ao sofrimento causado à vítima e à condição financeira do réu não reclama redução.
8. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal).
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 150, § 1°; L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1060741, 20151010094173APR, Relatora: Desa. Maria Ivatônia 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017.